Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM DE USO ESPECIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INOCORRÊNCIA.
1. A ação de manutenção de posse que tramita na origem não envolve qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT).
2. É cabível o manejo dos interditos possessórios nas disputas entre particulares, ainda que se trate de imóvel em área pública, mas desde que não envolva bem público afetado à finalidade específica, pois, nesse caso, afigura-se inviável a prática de atos possessórios por um particular.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.